Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. DANOS IMATERIAIS E ESTÉTICOS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO DEMORADO. CONCAUSA À CEGUEIRA DA PACIENTE QUE SOFRIA DE DIABETES. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ESTIMATIVA DOS DANOS. IMPOSITIVA A MAJORAÇÃO.

I. O paciente propôs ação de indenização imputando à rede pública de saúde do Distrito Federal a responsabilidade civil por erro médico, sob o argumento de demora no atendimento para realização de procedimentos médicos urgentes, resultando na cegueira bilateral.
II. A produção de prova pericial tem por finalidade a formação da convicção do julgador, quando lhe faltar conhecimento técnico em matéria estranha ao ramo do direito. No caso concreto, ficou comprovado que, em razão da demora da continuidade do tratamento e o consequente agravamento da retinopatia diabética, o paciente perdeu a visão nos olhos. Assim, o laudo pericial apresentado, com análise detalhada dos quesitos e conclusão fundamentada, é suficiente para fundamentar a sentença de procedência dos pedidos.
III. A teoria do risco administrativo pressupõe que o Estado assume prerrogativas especiais e tarefas diversas em relação aos cidadãos que possuem riscos de danos inerentes.
IV. Em razão dos benefícios gerados à coletividade pelo desenvolvimento das atividades administrativas, os eventuais danos suportados por determinados indivíduos, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial, devem ser suportados, igualmente, pela coletividade.
V. No que se refere à estimativa do dano extrapatrimonial e do dano estético, certo é que a vítima que passa a experimentar a cegueira bilateral (sequela irreversível e gravíssima) sofre constante angústia e abalo psicológico, sobretudo porque se sente dependente de familiares, daí a justa causa para a majoração de R$ 25.000,00 para R$ 50.000,00. Além disso, a ofendida passa a experimentar relevante sofrimento em razão do defeito corporal externo (dano estético) que impacta, de forma negativa, a sua integridade física no meio social em que está inserida, dada a remoção do globo ocular direito, daí a justificativa para a majoração de R$ 25.000,00 para R$ 50.000,00. No mais, não se agrava a estimativa em razão da concausa (vítima sofre de diabetes mellitus).
VI. Recursos conhecidos. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva provida.